Tribunal: STF
Processo: SS 260
Classe: SS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-20
Data de publicação: 1989-04-20

Ementa:
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DE COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DE TRIBUNAL LOCAL OU FEDERAL. CONTINUA EM VIGOR,
NO SISTEMA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, O ART. 297, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE ATRIBUI, NOS LIMITES
NELE DEFINIDOS, COMPETÊNCIA AO PRESIDENTE DA CORTE PARA
SUSPENDER, EM DESPACHO FUNDAMENTADO, A EXECUÇÃO DE LIMINAR,
OU DE DECISÃO CONCESSIVA DE MANDADO DE SEGURANÇA, PROFERIDA EM
ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELOS TRIBUNAIS LOCAIS OU FEDERAIS.
NATUREZA DO ATO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SENTIDO DA LOCUÇÃO
'ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA', EM SE TRATANDO DE SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA. PROCEDENCIA DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA
REPUBLICA. QUESTÃO DE ORDEM QUE SE DECIDE, NO SENTIDO DA APLICAÇÃO
DO ART. 297, DO RISTF, E DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO STF, PARA
DECIDIR O PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE LIMINAR, EM MANDADO
DE SEGURANÇA, IMPETRADO PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONTRA ATO
DO GOVERNADOR DO ESTADO.